Tribunal: TJPA
Processo: 0810899-91.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810899-91.2022.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS - ABRELPE

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE ACARA

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 193/2013. RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL COM BASE EM ARTIGO DE LEI MUNICIPAL DE ACARÁ/PA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NA VIA INCIDENTAL. MUNICÍPIO DE ACARÁ DEVE RECEBER RESÍDUOS E REJEITOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS E DE OUTROS GERADORES. GARANTIR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SEM RESTRIÇÕES POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – LIMINAR MANTIDA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

In casu
, a norma jurídica em questão está inserida na Lei Municipal nº 193/2013, do Município de Acará, que tem por objeto dispor sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos sólidos do Município de Acará e dá outras providências.

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF) e da Constituição Estadual (art. 162 da CE).

A empresa ABRELPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, ora requerente, obteve em sede liminar, a suspensão dos efeitos do art. 5º da Lei Municipal 193/2013, com fulcro no art. 179 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme Id. 12181023 e 12606457.

Nota-se que restou demonstrado em sede de liminar os vícios existentes no art. 5º da Lei Municipal 193/2013, que estariam inviabilizando a gestão integrada de resíduos e a cooperação entre entes federativos, já que limitou a deposição de materiais oriundos de outras localidades, admitindo somente o ensejo em caráter industrial, relacionado a atividades de reciclagem e logística reversa, ainda assim mediante autorização em lei específica.

Especificamente no que tange à competência legislativa municipal, o interesse local exigido pelo inciso I do art. 30 da Constituição Federal é evidenciado em virtude da competência desse ente federado em organizar e prestar o serviço público de coleta e remoção de lixo, conforme preceitua o inciso V desse mesmo dispositivo da Carta Magna, complementado pelo art. 10 da Lei Federal n. 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos
Sólidos).

“Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei”.

Essa atribuição conferida aos Municípios decorre do princípio da função social da cidade, estabelecido expressamente no art. 182 da Constituição Federal, que prevê a execução pelo Poder Público municipal da política de desenvolvimento urbano.

Referida função social abrange aspectos multidisciplinares, dentre os quais se insere o dever de proteção ao meio ambiente, conforme prevê o art. 2º, incisos I e VI, alínea g, do Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/01):

“Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

(...)

VI ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

(...)

g) a poluição e a degradação ambiental”.

Não se pode olvidar, por seu turno, que a Lei Complementar Federal n. 140/11, que dispõe sobre as competências administrativas dos entes federados em matéria ambiental, prevê no seu art. 9º, inciso I, a competência dos Municípios para executar e fazer cumprir no âmbito de
seus territórios as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente.

Essa atribuição administrativa de nada valeria se não fosse acompanhada da correspondente competência legislativa, sendo clara a possibilidade de os Municípios legislarem sobre essa política de proteção,
especialmente sobre logística reversa
.

A
logística reversa
caracteriza-se como instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (art. 3º, XII, da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos).

A própria Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece em seu art. 33, inciso I, que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso são obrigados a implantar o sistema de logística reversa. Vale mencionar, ainda, o §1º do referido art. 33, segundo o qual os sistemas de logística reversa podem ser estendidos a outros produtos, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

Ressalta-se que no âmbito do exercício de competência legislativa ambiental, a atuação dos Municípios manifestamente detém feição suplementar, mediante complementação do regulado pela União e pelos Estados, não sendo admitido nenhum tipo de conflito entre a legislação do Município e as normas federais e estaduais existentes.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do
Tema 145
, fixou dois requisitos para a adequação constitucional do exercício da competência legislativa municipal:

a) Existência de Interesse local e;

b) Harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos;

Precedentes do STF destacado no voto
.

É necessário destacar que o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de prever sua obrigatória revisão a cada 04 (quatro) anos – mecanismo compulsório esse não obedecido até o momento pelo Município de Acará, e considerando que a Lei Municipal, em seu artigo 5º, instituiu dispositivo manifestamente inconstitucional, por violar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e à legislação nacional que trata da matéria,
estabelecendo obtusa vedação expressa de tratamento e disposição final, no Município, de resíduos gerados em atividades fora de seus limites territoriais
.

Esse dispositivo legal acima mencionado está inviabilizando a gestão integrada de resíduos e a cooperação entre os entes federativos, já que limitou a deposição de materiais oriundos de outras localidades, admitindo somente o manejo em caráter industrial, relacionado a atividades de reciclagem e logística reversam, ainda assim mediante autorização em lei específica.

Não pode a norma local traçar regras genéricas, ainda que limitadas a seu território, como forma de criar diretrizes abrangentes, eis que tal atribuição legislativa não é próprio dos Municípios e sim dos Estados e da União.

Desse modo, reconheço relevância e probabilidade na tese sustentada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Especiais - ABRELPE. Isto porque, o artigo 5º da Lei Municipal nº 193/2013, ao vedar o funcionamento de aterro sanitário no território municipal capaz de receber resíduos oriundos de outros municípios materialmente acaba proibindo genericamente determinada atividade, cujo funcionamento não é, e nem poderia ser vedado pela União e pelos Estados.

Entendo que o Município de Acará poderia desde que observasse o pacto federativo, regulamentar o exercício de determinada atividade, cabendo, a título de exemplo, impor a obediência ao zoneamento urbano ou até mesmo estabelecer horários de funcionamento - se for o caso -, mas, de maneira alguma,
poderia estabelecer condições capazes de inviabilizar o funcionamento de determinado empreendimento ou atividade, como ocorre no caso em questão.

Logo, vislumbro que a norma inquinada invade as atribuições legislativas dos demais entes federativos, o que leva a sua inconstitucionalidade formal e material.

Desse modo,
JULGO PROCEDENTE
a
Ação Direta de Inconstitucionalidade
declarar inconstitucional
o artigo 5°, da Lei Municipal nº 193/2013, confirmando a decisão liminar (Id. 12181023), devendo o Município de Acará receber resíduos e rejeitos sólidos provenientes de outros Municípios e outros geradores, sem restrições por parte da municipalidade, desde que dentro dos limites das licenças ambientais concedidas para o exercício de suas atividades.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE para declarar inconstitucional do art. 5º da Lei nº 193/2013, do Município de Acará, com eficácia
ex nunc,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pela ABRELPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS em face do Município de Acará/PA, visando a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Municipal nº 193 de 19 de dezembro de 2013, em vigência no MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA.

Em suas
razões

que amparam a exordial
, o requerente sustenta que a matéria tratada na Lei Municipal nº 193/2013 versa sobre o manejo de resíduos sólidos no Município de Acará e estipula regra inconstitucional capaz de comprometer outras unidades da federação, em especial os municípios da Região Metropolitana de Belém.

Afirma que no intuito de atender a obrigatoriedade de instituição do Plano de Gestão local, o Município do Acará editou a mencionada Lei Municipal sancionada em dezembro de 2013. Entretanto, além de instituir dispositivo PMGIRS e de prever sua obrigatória revisão da cada 04 (quatro) anos – mecanismo compulsório esse não obedecido até o momento, - a Lei Municipal, em seu artigo 5º, instituiu dispositivo manifestadamente inconstitucional, por violar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e à legislação nacional que trata da matéria,
estabelecendo obtusa vedação expressa de tratamento e disposição final, no Município, de resíduos gerados em atividades fora de seus limites territoriais.

De acordo com o dispositivo normativo inquinado de inconstitucionalidade, restou inviabilizada a gestão integrada de resíduos e a cooperação entre entes federativos, já que limitou a deposição de materiais oriundos de outras localidades, admitindo somente o manejo em caráter industrial, relacionado a atividades de reciclagem e logística reversa, ainda assim mediante autorização em lei específica.

Assevera que a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Municipal nº 193/2013, é evidente e ainda torna-se mais grave face ao descumprimento do prazo do Plano Municipal, no prazo de 04 anos, ocasião em que o vício existente poderia ter sido objeto de correção pelo Município do Acará.

Além disso, sustenta que a área territorial do Município do Acará é de 4.340 Km2, e de pouca densidade populacional, além estar inserido nas cercanias da região metropolitana, mediante acesso via Rodovia Alça Viária, o Município do Acará represente possibilidade real e segura para construção de solução para a disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos.

Entretanto, tal possibilidade, que está e, consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, resta frustrada em razão do dispositivo legal inconstitucional que veda a implementação da desejada cooperação entre entes federativos.

Aduz que a legislação municipal instituiu vedação contrária ao ordenamento jurídico, adentrado em matéria que escapa o interesse local previsto nos art. 30, I da Constituição Federal e 56, II da Constituição do Estado do Pará, invadindo competência normativa de outro ente da República Federativa do Brasil, além de desrespeitar o estabelecido na legislação nacional.

Afirma que a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos na esfera federal e regulamenta a matéria da construção de aterro sanitário, atribui à União e aos Estados a competência para criar diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, conforme se depreende dos seus artigos 15 e a 17.

Afirma que o papel dos municípios nesta política nacional, encontra-se disposto no art. 19 da referida Lei, não se localizando, dentro de sua competência criação de diretrizes para a disposição final de resíduos e rejeitos, ou seja, as normas que devem guiar o licenciamento ambiental que devem ser editadas pelos entes federal e estadual, que deverá atuar fiscalizando, licenciando. Desenvolvendo estudos e pesquisas e executando programas e projetos, com vistas a assegurar a proteção e preservação do meio ambiente, e não aos municípios, restando claro que o novo regramento trazido pelo Município de Acará não é harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.

Ao final,
pugnou pela concessão de medida liminar de caráter cautelar para determinar a suspensão da eficácia do artigo 5º da Lei Municipal 193/2013, até o julgamento final da presente Ação
.

Após todos os trâmites processuais, inclusive com citação da Câmara Municipal de ACARÁ e a audiência do Ministério Público do Estado do Pará, SEJA JULGADA PROCEDENTE IN TOTUM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, SENDO DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ARTIGO 5º DA LEI 193/2013, SENDO POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, A NORMA EXTIRPADA DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

Em despacho de Id. 10569428, determinei com fulcro no § 4º do art.179,
caput
, a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Acará/PA e do Procurador Geral de Justiça, para se manifestarem, respectivamente, no prazo legal.

O Poder Legislativo do Município de Acará, representado pela Vereadora Cláudia Maria Mota da Silva apresentou manifestação pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que ausente a causa de pedir para uma Lei Municipal que se encontra em plena discussão de sua revisão legislativa, na Câmara Municipal de Acará. (Id. 11374101).

O Município de Acará apresentou manifestação pugnando pelo indeferimento da medida cautelar, pois não houve a comprovação da plausibilidade do direito alegado, e quanto ao mérito, pugna-se pelo desprovimento da presente ADIN e a consequente constitucionalidade do art. 5º da Lei Municipal nº 193/2013, em virtude de ausência de inconstitucionalidade formal e material, pelos fundamentos da presente manifestação. (Id. 11424323).

A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos pela improcedência da Ação. (Id. 11478033).

O pedido de medida cautelar contido na Ação Direta de Inconstitucionalidade foi analisado e deferido por este Relator, em razão da presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
conforme Id. 12181023.

O feito seguiu os tramites regimentais e a decisão liminar foi ratificada pelo Tribunal Pleno, nos termos do §3º do art. 179, do Regimento Interno, conforme Id. 12606457.

Foi expedida a carta de ordem – Id. 12708570.

Ministério Público tomou ciência do Acórdão Id. 12606457.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Registro, inicialmente, que ante a relevância da matéria, foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

O teor do dispositivo impugnado é o seguinte:

Lei Municipal 193/2013

“Art. 5º. Não serão permitidos os tratamentos e disposição final, no Município, de resíduos de qualquer natureza que não tenham sido gerados por atividades no próprio território Municipal, exceto quando esse tratamento ocorrer por processo industrial reconhecido pelo órgão ambiental competente e houver autorização prevista em Lei.”

Com efeito, para análise da constitucionalidade das espécies normativas exige-se a comparação com determinados requisitos formais e materiais, a fim de verificar sua compatibilidade com as regras constitucionais.

A inconstitucionalidade formal resta configurada quando a norma não foi elaborada de acordo com as regras do processo legislativo constitucional, ou seja, não preenche os requisitos subjetivos que tratam da competência de quem detém o poder de sua iniciativa, ou, objetivos que abrangem as fases constitutivas (discussão e votação - quórum) e complementar (promulgação e publicação).

Já a material caracteriza-se pela incompatibilidade do objeto da lei ou do ato normativo com a Constituição Federal ou Estadual.

In casu
, a norma jurídica em questão está inserida na Lei Municipal nº 193/2013, do Município de Acará, que tem por objeto dispor sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos sólidos do Município de Acará e dá outras providências.

É cediço que o objeto principal da ação direta de inconstitucionalidade é a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF) e da Constituição Estadual (art. 162 da CE).

A empresa ABRELPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, ora requerente, obteve em sede liminar, a suspensão dos efeitos do art. 5º da Lei Municipal 193/2013, com fulcro no art. 179 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme Id. 12181023 e 12606457.

Nota-se que restou demonstrado em sede de liminar os vícios existentes no art. 5º da Lei Municipal 193/2013, que estariam inviabilizando a gestão integrada de resíduos e a cooperação entre entes federativos, já que limitou a deposição de materiais oriundos de outras localidades, admitindo somente o ensejo em caráter industrial, relacionado a atividades de reciclagem e logística reversa, ainda assim mediante autorização em lei específica.

Especificamente no que tange à competência legislativa municipal, o interesse local exigido pelo inciso I do art. 30 da Constituição Federal é evidenciado em virtude da competência desse ente federado em organizar e prestar o serviço público de coleta e remoção de lixo, conforme preceitua o inciso V desse mesmo dispositivo da Carta Magna, complementado pelo art. 10 da Lei Federal n. 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos
Sólidos), assim redigido:

“Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei”.

Essa atribuição conferida aos Municípios decorre do princípio da função social da cidade, estabelecido expressamente no art. 182 da Constituição Federal, que prevê a execução pelo Poder Público municipal da política de desenvolvimento urbano.

Referida função social abrange aspectos multidisciplinares, dentre os quais se insere o dever de proteção ao meio ambiente, conforme prevê o art. 2º, incisos I e VI, alínea g, do Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/01):

“Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

(...)

VI ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

(...)

g) a poluição e a degradação ambiental”.

Não se pode olvidar, por seu turno, que a Lei Complementar Federal n. 140/11, que dispõe sobre as competências administrativas dos entes federados em matéria ambiental, prevê no seu art. 9º, inciso I, a competência dos Municípios para executar e fazer cumprir no âmbito de
seus territórios as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente.

Essa atribuição administrativa de nada valeria se não fosse acompanhada da correspondente competência legislativa, sendo clara a possibilidade de os Municípios legislarem sobre essa política de proteção,
especialmente sobre logística reversa
.

A
logística reversa
caracteriza-se como instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (art. 3º, XII, da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos).

A própria Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece em seu art. 33, inciso I, que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso são obrigados a implantar o sistema de logística reversa. Vale mencionar, ainda, o §1º do referido art. 33, segundo o qual os sistemas de logística reversa podem ser estendidos a outros produtos, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

Ressalta-se que no âmbito do exercício de competência legislativa ambiental, a atuação dos Municípios manifestamente detém feição suplementar, mediante complementação do regulado pela União e pelos Estados, não sendo admitido nenhum tipo de conflito entre a legislação do Município e as normas federais e estaduais existentes.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, nos termos do
Tema 145
, fixou dois requisitos para a adequação constitucional do exercício da competência legislativa municipal:

a) Existência de Interesse local e;

b) Harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos;

Nesse sentido destaco o julgado do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETADE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado,
no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB).
2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição ? progressiva e planejada ? da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual ?se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância.\ (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.
(RE 586224, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)

É necessário destacar que o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de prever sua obrigatória revisão a cada 04 (quatro) anos – mecanismo compulsório esse não obedecido até o momento pelo Município de Acará, e considerando que a Lei Municipal, em seu artigo 5º, instituiu dispositivo manifestamente inconstitucional, por violar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e à legislação nacional que trata da matéria,
estabelecendo obtusa vedação expressa de tratamento e disposição final, no Município, de resíduos gerados em atividades fora de seus limites territoriais
.

Esse dispositivo legal acima mencionado está inviabilizando a gestão integrada de resíduos e a cooperação entre os entes federativos, já que limitou a deposição de materiais oriundos de outras localidades, admitindo somente o manejo em caráter industrial, relacionado a atividades de reciclagem e logística reversam, ainda assim mediante autorização em lei específica.

Não pode a norma local traçar regras genéricas, ainda que limitadas a seu território, como forma de criar diretrizes abrangentes, eis que tal atribuição legislativa não é próprio dos Municípios e sim dos Estados e da União. Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 14.222, de 15.08.18, a qual "define as diretrizes para implementação e operacionalização da responsabilidade pós-consumo no Município de Ribeirão Preto". Criação e regulamentação do sistema de "logística reversa", procedimento para viabilizar a coleta de resíduos sólidos oriundos do consumo de produtos potencialmente causadores de dano ao meio ambiente, para seu posterior reaproveitamento pelo setor empresarial ou destinação a local ambientalmente adequado. Competência legislativa. Norma versando sobre proteção ao meio ambiente.
Violação à repartição constitucional de competências legislativas. Não observados os dois requisitos fixados pelo Eg. STF para a atuação legislativa do Município em questões ambientais (Tema nº 145): (i) o interesse local e (ii) a harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos. A lei impugnada cria regras de nítido caráter geral, que não atendem a qualquer peculiaridade do Município de Ribeirão Preto. Usurpada competência da União para instituir regras gerais sobre a matéria (art. 24, VI e § 1º da CF).
Ademais, a norma está em manifesto desacordo com Lei Federal nº 12.305/10 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos) e o Decreto Federal nº 7.407/10, ampliando em exagero o rol de produtos sujeitos à logística reversa e alterando significativamente o rígido procedimento instituído pelas normas federais para ampliação desse rol. Não observados os requisitos para o exercício da competência legislativa suplementar do Município. Violação ao pacto federativo (art. 144 da CE). Causa petendi aberta. Possível análise de outros aspectos constitucionais da questão. Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. O sistema de logística reversa guarda estreita relação com questões de saneamento, limpeza e saúde pública, sendo típica matéria de natureza administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Ação procedente. (TJ-SP - ADI: 22162454420188260000 SP 2216245-44.2018.8.26.0000, Relator: Evaristo dos Santos, Data de Julgamento: 20/02/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 22/02/2019)” grifos da transcrição.

Desse modo, reconheço relevância e probabilidade na tese sustentada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Especiais - ABRELPE. Isto porque, o artigo 5º da Lei Municipal nº 193/2013, ao vedar o funcionamento de aterro sanitário no território municipal capaz de receber resíduos oriundos de outros municípios materialmente acaba proibindo genericamente determinada atividade, cujo funcionamento não é, e nem poderia ser vedado pela União e pelos Estados.

Entendo que o Município de Acará poderia desde que observasse o pacto federativo, regulamentar o exercício de determinada atividade, cabendo, a título de exemplo, impor a obediência ao zoneamento urbano ou até mesmo estabelecer horários de funcionamento - se for o caso -, mas, de maneira alguma,
poderia estabelecer condições capazes de inviabilizar o funcionamento de determinado empreendimento ou atividade, como ocorre no caso em questão.

Logo, vislumbro que a norma inquinada invade as atribuições legislativas dos demais entes federativos, o que leva a sua inconstitucionalidade formal e material.

Desse modo,
JULGO PROCEDENTE
a
Ação Direta de Inconstitucionalidade
declarar inconstitucional
o artigo 5°, da Lei Municipal nº 193/2013, confirmando a decisão liminar (Id. 12181023), devendo o Município de Acará receber resíduos e rejeitos sólidos provenientes de outros Municípios e outros geradores, sem restrições por parte da municipalidade, desde que dentro dos limites das licenças ambientais concedidas para o exercício de suas atividades.

Intime-se e cumpra-se

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro.

Desembargador Relator.

Belém, 17/05/2023